Tribunal: TJES
Processo: 5000125-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000125-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA APARECIDA RIBEIRO SANTOS
AGRAVADO: LEO DE SOUZA RIBEIRO FILHO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANDRA APARECIDA RIBEIRO SANTOS
contra a decisão colacionada às fls. 600/602-v (Doc. 06.17), proferida nos autos da Ação de Inventário e Partilha, que, dentre outras providências, removeu o inventariante Patrick Geraldo Ribeiro Lírio e o substituiu pelo herdeiro Leo de Souza Ribeiro Filho.

Pugna a agravante, em síntese, pelo efeito ativo e suspensivo da decisão agravada, e, no mérito, pela nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, e, subsidiariamente, pelo cabimento da nomeação de Sandra Aparecida Ribeiro Filho, como inventariante.

Decisão indeferindo o pedido liminar (decisão Id. n. 378250).

Apesar de devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão Id. n. 476483.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANDRA APARECIDA RIBEIRO SANTOS
contra a decisão colacionada às fls. 600/602-v (Doc. 06.17), proferida nos autos da Ação de Inventário e Partilha, que, dentre outras providências, removeu o inventariante Patrick Geraldo Ribeiro Lírio e o substituiu pelo herdeiro Leo de Souza Ribeiro Filho.

Pugna a agravante, em síntese, pelo efeito ativo e suspensivo da decisão agravada, e, no mérito, pela nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, e, subsidiariamente, pelo cabimento da nomeação de Sandra Aparecida Ribeiro Filho, como inventariante.

Decisão indeferindo o pedido liminar (decisão Id. n. 378250).

Apesar de devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão Id. n. 476483.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Alega a agravante que o MM. Juiz de Direito
a quo
ao remover o inventariante Patrick Geraldo Ribeiro Lírio e substituí-lo pelo herdeiro Leo de Souza Ribeiro Filho, não fundamentou porque nomeou tal herdeiro e não outro herdeiro para tal munus.

Afirma que a decisão agravada é arbitraria e incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Por tais razões, pugna pela nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, e, subsidiariamente, pelo cabimento da nomeação de Sandra Aparecida Ribeiro Filho, como inventariante.

Pois bem.

Inicialmente, devo destacar que entendo não assistir razão à Agravante quando sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, vez que a remoção do inventariante Patrick Geraldo Ribeiro Lírio e a nomeação do herdeiro Leo de Souza Ribeiro Filho, encontra-se devidamente pautada nas informações juntadas aos autos de dilapidação de patrimônio.

E, conforme salientado na decisão liminar, a
agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do efeito ativo e suspensivo ora pleiteado.

Isto porque, em que pese os relevantes argumentos trazidos pela agravante, verifica-se que não resta caracterizado o
periculum in mora
, uma vez que já houve pela decisão agravada a substituição do inventariante que, conforme peticionado nos autos originários, estaria dilapidando o patrimônio, bem como o
fumus boni iuris
, considerando que a ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 617 do CPC não é absoluta.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015
(ART. 990 DO CPC/1973).
ROL NÃO TAXATIVO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.282/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto"
(Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel.RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). 2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1235431/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Também nesse sentido, extrai-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
AÇÃO DE INVENTÁRIO NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE ORDEM LEGAL PREFERÊNCIA RELATIVA RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA
. 1. Dispõe o art. 1.021, caput do Código de Processo Civil: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal .
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes.
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019). 3. Logo, a inércia do cônjuge supérstite em ajuizar a competente ação de inventário para reunir e partir os bens deixados pelo de cujus revela motivação idônea para nomear como inventariante um herdeiro-interessado distinto, ainda que preferencialmente não fosse a primeira opção legal (CPC. Art. 617, incisos I, II e III). 4. O receio da agravante de ser retirada do imóvel onde reside pode, em tese, ser afastado pelo direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, segundo o qual: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 5. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048199000521, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 26/08/2019)

PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE ORDEM LEGAL PREFERENCIAL NATUREZA RELATIVA POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO
PROCEDIMENTO INICIADO PELA FILHA NOVE ANOS APÓS FALECIMENTO INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE INDIQUEM MÁ-FÉ OU DESCUMPRIMENTO DO MÚNUS NOMEAÇÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O art. 617 do CPC/15 estabelece a ordem preferencial para nomeação de inventariante, dispondo que, em regra, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte, teria prevalência sobre os demais herdeiros. 2 Ocorre que a referida ordem não é de natureza absoluta, podendo ser consideradas outras circunstâncias que justifiquem a concessão da inventariança a outro. Precedente do STJ.
3 No caso analisado, a inventariança foi concedida à agravada, filha do de cujus , que requereu a abertura do inventário em 2014, ante o falecimento de seu pai ocorrido cerca de nove anos antes, ou seja, tanto a viúva meeira quanto os demais agravantes tiveram tempo suficiente para requererem o início do procedimento, mas quedaram-se inertes. Outrossim, não há prova nos autos de ato praticado pela Inventariante que dê motivo à sua remoção, que tenha agido com má-fé ou que tenha descumprimento o múnus. 4 Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DESPROVER, nos termos do voto do Relator. Vitória, 19 de Março de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003317, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Por tais razões, e tendo em vista haver restado demonstrada a razoabilidade no entendimento proferido pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, bem como que a agravante não apresentou argumentos suficientemente capazes de afastar o entendimento externado na decisão agravada, conclui-se pela sua impositiva manutenção.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - ORDEM LEGAL PREFERENCIAL - NATUREZA RELATIVA POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA E DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – A agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do efeito ativo e suspensivo ora pleiteado.

2 – Não resta caracterizado o
periculum in mora
, uma vez que já houve pela decisão agravada a substituição do inventariante que, conforme peticionado nos autos originários, estaria dilapidando o patrimônio, bem como o fumus boni iuris, considerando que a ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 617 do CPC não é absoluta.

3 – Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto"
(Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel.RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

4 - Recurso improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.